Tribunal: TJPA
Processo: 0810745-44.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810745-44.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: REMA TRANCOSO SPE LTDA

AGRAVADO: SEBASTIAO RIBEIRO DE MIRANDA

PROCURADOR: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TEMPORADA. NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULA A ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "a condição de consumidor considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão" (REsp n. 1.675.012/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)

2.

É entendimento assente no âmbito do Tribunal da Cidadania que ainda que se trate de demanda consumerista, a cláusula de eleição de foro só deverá ser anulada caso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao Judiciário
.

3.

Hipótese dos autos em que inexiste
qualquer indicativo de hipossuficiência do autor ou dificuldade de acesso à justiça, apto a justificar a anulação da cláusula de eleição de foro.

4.

Isto, na medida em que o autor se limita a alegar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor sem, no entanto, demonstrar o prejuízo processual advindo do ajuizamento da demanda no foro eleito no contrato, ou comprovar que não dispunha de entendimento para compreender exatamente o que contratava. Em verdade, o alto valor do contrato que teve por objeto locação de residência de luxo para veraneio, bem como, a notícia de que o autor estaria representado por imobiliária no momento da contratação, afastam a caracterização de hipossuficiência.

5.

Inexistindo fundadas razões para a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, impõe-se a decretação de incompetência do juízo de origem para o processamento do feito, com a remessa dos autos à Comarca de Porto Seguro – BA, em atenção a cláusula 11 do contrato de locação por temporada.

6.

Prejudicadas as demais teses recursais.

7.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
Agravo de Instrumento com pedido liminar (ID 3913064) interposto por REMA TRANCOSO SPE LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Dano Material proposta por SEBASTIÃO RIBEIRO DE MIRANDA, em trâmite sob o nº 0852574-72.2020.8.14.0301, a qual entendeu pela competência da Comarca de domicílio do consumidor para processamento do feito, em detrimento do foro de eleição e deferiu a tutela de urgência requerida na exordial, nos seguintes termos:

(...)

Dai, inaplicáveis as disposições dos artigos 48 a 50 da Lei n. 8.245/91, que tratam das locações para temporada, se aproximando da natureza de contrato de hospedagem com prestação de serviços do ramo hoteleiro, tais como fornecimento de café da manha e aluguel opcional de roupa de cama e banho (parágrafo único da cláusula 1a), notando-se que o Autor alega que prestados serviços de camareira diariamente.

Destarte, caracterizada a relação de consumo, e, por conseguinte, aplicável o disposto no artigo 101, inciso I, da Lei n. 8.078/90, que estabelece que as ações para reparação civil decorrente de atos do fornecedor de produtos e serviços poderá ser proposta no domicílio do Autor.

Logo, tratando-se de contrato de adesão em que não se possibilitou a discussão sobre suas condições e sendo aplicável ao caso as normas atinentes ao direito do consumidor, declaro nulo a cláusula de eleição de foro, devendo o feito tramitar regularmente nesta Comarca, onde o autor possui domicílio.

Quanto ao pedido de tutela de urgência para que seja garantido o direito a manutenção do contrato nos termos pactuados originalmente, igualmente visualizo o preenchimento dos requisitos autorizadores.

FREDERICO MARQUES ensina em seu Manual...

‘‘A tutela jurisdicional cautelar é instrumental e acessória, portanto se estrutura qual o meio e modo de garantir o resultado final do processo de conhecimento, ou do processo executivo. Por isso mesmo, o processo cautelar, com o qual se opera a jurisdição de igual nome, é processo provisório, que depende sempre do processo principal (de cognição ou executivo), de que é instrumento ou garantia’’. (Manual de Direito Processual Civil. IV. José Frederico Marques. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 329).

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o Requerente demonstra a probabilidade do direito a seu favor com a juntada dos instrumentos contratuais e comunicação previa para manutenção do contrato de hospedagem por mais 06 meses. Ou seja, a probabilidade do direito resta comprovada pelo próprio reforço que autor envidou perante a requerida que, após cumpridas as exigências de comunicação previa, solicitou a prorrogação do contrato, nos termos da notificação Id nº 19911999.

De mais a mais, corroboro a fundamentação sobre a plausibilidade das alegações invocadas com os documentos de Id nº 19911996 a 199122001, assim como o Portfólio constante do Id nº 20122901 que reforça a relação consumerista.

Relativamente ao ‘‘periculum in mora’’, o Requerente pretende a prorrogação da temporada nos moldes do pactuado no contrato de hospedagem por temporada. Fazendo-se um cotejo dos argumentos trazidos aos autos, bem como dos documentos, verifica-se a situação de urgência na concessão da tutela provisória no sentido de que é verossímil.

Logo, preenchidos os requisitos autorizadores, derivando da necessidade de evitar que o Requerido, tendo em vista a proximidade das festas de final de Ano, e a impossibilidade de conseguir vagas em hotéis ou aluguel de imóvel equivalente ao contratado, risco que cresce com o passar do tempo diante do manancial de provas colacionadas aos autos, impõem-se, portanto, o deferimento da tutela a manutenção do contrato de locação, prorrogando o prazo de 06 meses conforme pactuado originalmente, mediante o pagamento do montante correspondente a taxa de hospedagem, e consequentemente, seja imediatamente imitido o Autor na posse do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$-200.000,00 (Duzentos mil reais).

(...)

Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, dada a incompetência territorial, na medida em que se tratando de contrato de locação por temporada, o mesmo não abarca a natureza de hospedagem, sendo válida a eleição de foro, nos termos do art. 58, inciso II da Lei 8.245/91. Afirma a ausência de comprovação do domicílio do agravado na Comarca de Belém-PA, considerando que no contrato firmado entre as partes, consta o seu domicílio em Brasília-DF e o próprio agravado declara em outras demandas judiciais, o seu domicílio na Comarca de Marabá/PA.

Aduz que a renovação da locação não ocorreu por culpa exclusiva do agravado que, ao longo de sua estadia, descumpriu os termos firmados quando da locação e violou o regulamento interno do condomínio, por meio de condutas como: direção de veículo automotor em alta velocidade e barulho em demasia, após o horário permitido (cláusula 8), o que teria ocasionado, não somente transtornos aos demais condôminos e à administração do condomínio com reiteradas diligências e acionamento de autoridade policial, como também em notificação e aplicação de multa, em detrimento da proprietária Agravante.

Reque
r a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, com o reconhecimento da competência da Comarca de Porto Seguro/BA para o processamento da ação principal, bem como revogação da determinação de imissão do agravado na posse do imóvel.

Decisão de ID 3937074, deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas (ID 4074373).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 21 de novembro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Conforme já analisado na decisão de ID
1374777, presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões Recursais

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que declarou nula a eleição de foro firmada entre as partes e deferiu o pedido de tutela de urgência requerida na exordial.

Segundo o magistrado de origem, seriam inaplicáveis ao caso, as disposições dos artigos 48 a 50 da Lei n. 8.245/91, que tratam das locações para temporada, na medida em que o pacto firmado entre as partes se aproximaria da natureza de contrato de hospedagem com prestação de serviços do ramo hoteleiro, tais como fornecimento de café da manhã e aluguel opcional de roupa de cama e banho (parágrafo único da cláusula 1ª), notando-se que o Autor alega que prestados serviços de camareira diariamente.

Assim, entendeu o juízo de origem que estaria caracterizada a relação de consumo, sendo nula a cláusula de eleição de foro firmada em contrato de adesão no qual não se possibilitou a discussão sobre suas condições.

Por sua vez, o agravante
defende que se tratando de contrato de locação por temporada, o mesmo não abarca a natureza de hospedagem, sendo válida a eleição de foro e devendo a demanda ser processada perante a Comarca de Porto Seguro/BA, nos termos do art. 58, inciso II da Lei 8.245/91.

Entendo assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência de fundadas razões para a anulação do foro eleito pelas partes. Explico.

Como ressaltado na decisão em que deferi o efeito suspensivo, entendo que não é possível afirmar em elevado grau de probabilidade sem o crivo do contraditório, que se trata de contrato com natureza de hospedagem a atrair a aplicação das normas consumeristas.

Não obstante, a aplicação ou não do CDC é discussão irrelevante, neste momento processual, em que se tem por objetivo definir o juízo competente para o julgamento da demanda. Isto, uma vez que não demonstrado pelo agravado qualquer hipossuficiência financeira, técnica ou jurídica, ou ainda, prejuízo ao direito de defesa a justificar a anulação da cláusula de eleição de foro.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "
a condição de consumidor considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão
" ( REsp n. 1.675.012/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017) (grifos nossos)

O Tribunal da Cidadania firmou o entendimento no sentido de que ainda que se trate de demanda consumerista, a cláusula de eleição de foro só deverá ser anulada caso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário, conforme se verifica:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE
. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Exceção de incompetência da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 14/03/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se é abusiva a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de prestação de serviços ao consumidor.

3. Inexistentes os vícios do art. 535, do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. A jurisprudência do STJ tem se orientado pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro.

5. Esta posição intermerdiária protege a parte vulnerável e hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento equilibrado e harmônico da relação de consumo, sempre com vistas às concretas e particulares realidades que envolvem as pessoas do consumidor e do fornecedor.

6. Acaso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário, o magistrado está autorizado a declarar a nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à comarca do domicílio do consumidor.

7. Na hipótese, primeiro e segundo graus de jurisdição foram uníssonos ao registrar que não há prejuízos à defesa do recorrente. Rever essa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ. Preserva-se, portanto, a validade da cláusula de eleição de foro.

8. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1707855 SP 2014/0284696-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2018) (grifos nossos)

Em outras palavras, é imprescindível para a alteração do foro contratual eleito, que fique efetivamente demonstrada no caso concreto, a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário ou a sua hipossuficiência, o que não ocorreu na espécie.

De fato, na hipótese dos autos, o autor pretende a anulação de cláusula de eleição de foro fixada na cláusula 11 do contrato de locação de temporada firmado entre as partes, na qual foi eleito o foro com jurisdição sobre o Município e Comarca de Porto Seguro-BA, como o competente para conhecer de todas e quaisquer questões decorrentes do contrato.

Não obstante
, inexiste nos autos qualquer indicativo de hipossuficiência do autor ou dificuldade de acesso à justiça, apto a justificar a anulação da cláusula de eleição de foro.

Isto, na medida em que o autor se limita a alegar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor sem, no entanto, demonstrar o prejuízo processual advindo do ajuizamento da demanda no foro eleito no contrato, ou comprovar que não dispunha de entendimento para compreender exatamente o que contratava. Em verdade, o alto valor do contrato que teve por objeto locação de residência de luxo para veraneio, bem como, a notícia de que o autor estaria representado por imobiliária no momento da contratação, afastam a caracterização de hipossuficiência.

Outrossim, há dúvidas até mesmo acerca do caráter de adesão do pacto firmado, ante as diversas tratativas entre as partes, inclusive com concessões por parte do locador.

Desta forma, inexistindo fundadas razões para a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, impõe-se a decretação de incompetência do juízo de origem para o processamento do feito, com a remessa dos autos à Comarca de Porto Seguro – Ba, em atenção a cláusula 11 do contrato de locação por temporada.

3.

Dispositivo

Ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para revogar a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro e reconhecer a incompetência do juízo de origem para o processamento do feito, com a determinação de remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Porto Seguro – BA.

Em consequência, torno sem efeito a decisão agravada no capítulo em que deferiu a tutela de urgência requerida na exordial. Prejudicadas as demais teses recursais.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/12/2022